Tribunal: TJMT
Processo: 0020885-09.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020885-09.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 329.183.051-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISSON OTAVIO CARVALHO DA CRUZ (VÍTIMA), CLEBERSON RODRIGO MARQUES E SILVA - CPF: 037.934.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE ARRUDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PAULO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOENIL JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ANULAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL CORROBORADO EM JUÍZO - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por fundamentação baseada nas informações obtidas na fase extrajudicial, se na decisão de pronúncia foi mencionado depoimento prestado no inquérito policial e confirmado em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa.

Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade delitiva e indícios satisfatórios da autoria do crime de homicídio qualificado, deverá ser mantida a sentença que pronunciou o recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado de decisão que pronunciou
Paulo Cesar da Silva
, como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I (mediante paga) e IV (à traição), do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

O inconformismo da defesa consiste: a) na nulidade da pronúncia por estar embasada apenas em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, contrária ao disposto no art. 155 do CPP; b) na ausência de provas quanto à autoria delitiva, devendo ser despronunciado, nos termos do art. 414, do CPP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 150438556).

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado singular manteve a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 150438557.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 152130679, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na nulidade da decisão de pronúncia e ausência de provas que indicam de maneira suficiente a autoria delitiva.

Pois bem,
o recurso não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Busca a defesa a anulação da decisão de pronúncia, ao argumento de que se encontra baseada exclusivamente em elementos de informação coletados na fase inquisitorial, em afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, a regra do art. 155 do Código de Processo Penal que dispõe “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”, deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois, como já salientado, tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação.

Na pronúncia, os elementos de prova colhidos na fase extrajudicial, mesmo que não ratificados em juízo, são suficientes para uma decisão inicial quanto à autoria e à materialidade delitiva, porquanto é uma decisão de natureza interlocutória mista terminativa, encerrando a primeira fase do processo penal nos crimes de competência do Júri. Tal fase não encerra um juízo de certeza, e sim de fundada suspeita.

Acerca do tema, o doutrinador Fernado Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, desde que existentes indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do crime.

Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITIVA. POSSIBILIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime (AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 2/8/2019). 2. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios de autoria, reformando a sentença, para pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os depoimentos testemunhais. 3. A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à existência de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a pretensão defensiva de impronúncia, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Ademais,
na hipótese dos autos, além de o acórdão recorrido mencionar depoimentos prestados na fase judicial - o que afasta a alegação da defesa de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em indícios colhidos no inquérito policial -, esta Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP (HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)
. 5. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 1.601.070/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.)
(destaquei)

Importante ressaltar que, no caso em concreto, a decisão recorrida mencionou depoimento prestado na fase policial e confirmado Juízo, que apontou o recorrente Paulo Cesar da Silva como participante do homicídio contra a vida da vítima Alisson Otávio Carvalho da Cruz, o que afasta a alegação da defesa de que a pronúncia se baseou exclusivamente em indícios colhidos no inquérito policial.

Vejamos, o depoimento da testemunha Emerson Deivid Silva de Arruda em juízo,
in verbis
:

“
Conhecia a vítima, ela morava perto da casa do declarante. Ficou sabendo que a vítima foi morta porque os acusados não gostavam de travesti, e que o crime ocorreu por homofobia. Conhecia a vítima e a “Maria do Bairro” há bastante tempo. O declarante, a vítima e Maria do Bairro faziam ponto em frente o terminal do CPA III. Na noite que Alicinha morreu, o declarante não estava, mas na noite que Maria do Bairro morreu, estava. No dia dos fatos, o declarante estava em casa e ficou sabendo do ocorrido por comentários do Bairro. Maria do Bairro quem contou para o declarante da morte da vítima. Maria do Bairro contou que a pessoa de Dominguinhos chamou a vítima por volta das 03h00min para fumar droga na lagoa e nisso a vítima não voltou mais. No dia seguinte a vítima foi encontrada morta. Os comentários apontam os acusados como sendo os autores do crime. Dez dias depois da morte de Alicinha, Maria do Bairro também foi morta. Conhece o acusado Paulo Cesar somente de vista. No dia que Maria do Bairro foi morta, estavam no mini estádio 8 meninos chamando o declarante e Maria do Bairro. Maria do Bairro disse que os meninos que estavam chamando o declarante e ela, foram os mesmos que chamaram Alicinha no dia de sua morte. Os comentários do Bairro apontam os 3 acusados como sendo os autores do crime em tela. O acusado Paulo Cesar também participou do crime em questão. Não sabe por onde anda o acusado Paulo Cesar, nunca mais o viu. Nunca mais viu também o menino que Maria do Bairro disse que tinha certeza que ele também estava envolvido, o apelido desse menino era “pato”. (ID 150438513 – Relatório de Mídias)

Dessa forma, não obstante as alegações da defesa, entendo que a declaração da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com o depoimento extrajudicial, não autoriza a despronúncia, pois existem, sim, indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, que deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja,
o Tribunal Popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP – 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
2 – Além de inexistir previsão legal para o desentranhamento do inquérito policial – que, nos termos do art. 12, CPP, acompanha a denúncia -, os elementos colhidos durante a investigação não maculam e não violam o devido processo legal, mormente considerando a existência de provas não repetíveis (Laudo de Necropsia, Exame de Local e de Corpo de Delito) e que também devem ser levadas ao conhecimento dos Jurados os quais, ao final, decidem mediante o livre conhecimento imotivado, sem qualquer distinção entre os atos de investigação e os atos de prova.” (N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)
(destaquei)

Portanto, uma vez evidenciado indícios de autoria para a pronúncia, não se afigura plausível impronunciar ou absolver sumariamente o acusado.

Sendo assim, como já salientado, o momento adequado para provar a culpa ou inocência do réu é na sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença, tendo em vista a competência estabelecida para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

Registre-se que por ocasião do julgamento, são oportunizados todos os meios para exercício da ampla defesa, notadamente prestar depoimento e inquirir testemunhas.

Desse modo, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023